Tribunal: TJSP
Processo: 1066326-47.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Seguro de Vida - Recusa no pagamento sob argumento de doença pré-existente - Ausência de exame médico prévio – Entendimento sedimentado no Colendo Superior de Justiça e nesta Câmara no sentido na ausência do exame ao efetuar o contrato, impossibilidade de argumentar doença pré-existente – Hipótese, ademais, em que a perícia judicial atestou a inexistência de doença cardíaca anterior à assinatura

Ementa:
Seguro de Vida - Recusa no pagamento sob argumento de doença pré-existente - Ausência de exame médico prévio – Entendimento sedimentado no Colendo Superior de Justiça e nesta Câmara no sentido na ausência do exame ao efetuar o contrato, impossibilidade de argumentar doença pré-existente – Hipótese, ademais, em que a perícia judicial atestou a inexistência de doença cardíaca anterior à assinatura do contrato - Apelo improvido.